Tribunal: TJMT
Processo: 1018081-93.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1018081-93.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[SANDRA MARCIA DE MELO PAIAO - CPF: 600.354.122-91 (RECORRENTE), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), LOJAS AMERICANAS S.A. - CNPJ: 33.014.556/0001-96 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), LOJAS AMERICANAS S.A. - CNPJ: 33.014.556/0001-96 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE PRODUTO PELA INTERNET. PRODUTO NÃO ENTREGUE. COMPRA
CANCELADA PELA RECLAMADA APÓS PAGAMENTO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR QUANTO AO CANCELAMENTO. AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Recurso inominado. Sentença de parcial procedência dos pedidos, para condenar a reclamada ao pagamento de R$ 284,36 (duzentos e oitenta e quatro reais e trinta e seis centavos), a título de danos materiais e R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais.

Pretensão recursal é a reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No caso, a consumidora comprova ter adquirido o produto no site da reclamada, recebendo a confirmação do pagamento, contudo, a compra foi cancelada, não recebendo qualquer notificação, ressarcimento, tampouco produto. Falha na prestação de serviços.

Sentença mantida.

Recurso conhecido e desprovido.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença de parcial procedência dos pedidos, para condenar a reclamada ao pagamento de R$ 284,36 (duzentos e oitenta e quatro reais e trinta e seis centavos), a título de indenização por danos materiais e R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, sob o fundamento que a reclamada não comprovou que tenha entregue o produto, tampouco que tenha realizado a restituição do valor pago pelo produto, situação que evidencia “
o descaso por parte da Reclamada, que não cumpriu com o pactuado
” (sic).
A recorrente sustenta que é apenas intermediadora das vendas através do seu site, não possuindo responsabilidade por eventuais danos ao consumidor. Informa ainda que o vendedor do produto adquirido pela autora alega indisponibilidade de estoque, razão pela qual a compra foi cancelada, requerendo a improcedência dos pedidos iniciais. Subsidiariamente, requer a minoração do quantum indenizatório.
Contrarrazões, pela manutenção da sentença.
É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2021